Tribunal: TJES
Processo: 5003580-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003580-56.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BENEMEC CARBON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo

Estado do Espírito Santo

contra o v. acórdão de id nº 1324627, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor de
Benemec Carbon Indústria e Comércio Ltda
, mantendo a decisão interlocutória que havia deferido a penhora sobre o faturamento bruto mensal da empresa no percentual de 1,5% (um vírgula cinco por cento).

O embargante, em suas razões recursais (id nº 1354794), sustenta que o acórdão foi

omisso quanto ao princípio da execução no interesse do credor, violando o art. 797 do CPC/15 e desrespeitando o princípio da efetividade da execução, visto que o faturamento da empresa no valor de 1,5% mensais não é capaz de cobrir o débito exequendo.

A embargada, em sede de contrarrazões (id nº 1416664), pugna pela manutenção incólume do acórdão.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo

Estado do Espírito Santo

contra o v. acórdão de id nº 1324627, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor de
Benemec Carbon Indústria e Comércio Ltda
, mantendo a decisão interlocutória que havia deferido a penhora sobre o faturamento bruto mensal da empresa no percentual de 1,5% (um vírgula cinco por cento).

O embargante, em suas razões recursais (id nº 1354794), sustenta que o acórdão foi

omisso quanto ao princípio da execução no interesse do credor, violando o art. 797 do CPC/15 e desrespeitando o princípio da efetividade da execução, visto que o faturamento da empresa no valor de 1,5% mensais não é capaz de cobrir o débito exequendo.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto a questão apontada como omissa foi devidamente enfrentada, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, a suposta omissão foi exaustivamente enfrentada pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto ao princípio da execução no interesse do credor, violando o art. 797 do CPC/15 e desrespeitando o princípio da efetividade da execução, o recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada.

Isso porque o acórdão hostilizado é claro ao explicitar que “
conquanto realizada no interesse do credor (CPC, art. 797), nada obsta que a execução prossiga pela via menos onerosa ao devedor, com vistas a compatibilizar a diretriz hospedada no mencionado art. 797 com o preceito contido no art. 805, da mesma lei adjetiva civil
”.

Com efeito, foi levado em consideração por esta c. Terceira Câmara Cível que a “
própria redação do Diploma Processual Civil, portanto, consagra o princípio da função social da empresa e, consequentemente, a necessidade de a penhora do valor do faturamento ser limitada a um percentual que preserve a continuidade da atividade empresarial, de modo a compatibilizar a tutela dos interesses do credor e do devedor
”.

Logo, não há que se falar em omissão quanto ao artigo 797, tampouco em relação aos princípios da execução no interesse do credor e da efetividade, eis que foram expressamente consignados, tendo este Órgão Colegiado compreendido que a penhora sobre faturamento da empresa, na hipótese, é a medida expropriatória que melhor é capaz de conciliar tais normas com o princípio da menor onerosidade.

Neste particular, restou consignado que o percentual de 1,5% (um vírgula cinco por cento) se mostra adequado, haja vista a necessidade de se manter a higidez da sociedade empresária, uma vez que a cessação de suas atividades representa prejuízo também para a parte credora, eis que tal circunstância impossibilitaria por completo o cumprimento da obrigação.

É certo, pois, que o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada.

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
.

INEXISTENTE
.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Todavia, na hipótese em apreço, a suposta omissão foi exaustivamente enfrentada pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto ao princípio da execução no interesse do credor, violando o art. 797 do CPC/15 e desrespeitando o princípio da efetividade da execução, o recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada.

3
)
O acórdão hostilizado é claro ao explicitar que conquanto realizada no interesse do credor, nada obsta que a execução prossiga pela via menos onerosa ao devedor, com vistas a compatibilizar a diretriz hospedada no mencionado art. 797 com o preceito contido no art. 805, da mesma lei adjetiva civil.

4
)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.